Tribunal: TJMT
Processo: 0003355-05.2009.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos etc.
Retifiquem-se o registro de autuação para constar como embargante, Floresta Comércio de Calçados e Outros não Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator